Tribunal: STF
Processo: ARE 1323038
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DE C I S Ã O
    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos por GILBERTO ALVES FOGAÇA e por EVERTON VINICIUS PEDRERO em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), que, por unanimidade, deu parcial provimento aos recursos defensivos e negou provimento ao recurso ministerial, para o fim de reduzir as penas impostas em relação à prática dos delitos de tráfico de drogas e de denunciação caluniosa, bem para reduzir o valor unitário das penas de multa, mantidos, na íntegra, todos os demais termos da sentença condenatória, nos termos do voto da eminente relatora, o qual restou assim ementado (e-STJ, fls. 1.333/1.334):
    “Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Denunciação caluniosa e abuso de autoridade. Acusados que exercem função pública. Guardas civis municipais.
    1. Conjunto probatório fornece certeza quanto à autoria e materialidade delitiva dos delitos de tráfico de drogas, denunciação caluniosa e abuso de autoridade.
    2. Os depoimentos dos réus não estão em harmonia com o conjunto probatório e as versões apresentadas por cada um apresentam substanciais incongruências.
    3. Associação para o tráfico. Não demonstrado cabalmente, nestes autos, a existência da associação com finalidade para a prática de qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput e § 1º, e 34 da Lei de Drogas. Existência de ações penais em desfavor dos réus nas quais há imputação de formação de organização criminosa voltada para a prática
    de diversos crimes, inclusive tráfico de drogas. Proibição da dupla punição pelos mesmos fatos.
    4. Insustentável também a existência de excludente de culpabilidade consistente na obediência hierárquica. Eventuais ordens foram manifestamente ilegais, o que afasta terminantemente a excludente, nos termos do artigo 22, do Código Penal. 
    5. Dosimetria da alterada. Redução. Delitos praticados em concurso material. Executa-se primeiro a pena de reclusão.
    6. Valor unitário da pena de multa que merece reparo. Fixo o valor unitário mínimo de 1/30 do salário mínimo, por não vislumbrar justificativa para a fixação acima do piso legal, em especial consideradas as penas e efeitos penais da perda do cargo.
    7. Manutenção dos regimes para início de cumprimento de pena, ante a gravidade concreta dos delitos praticados. 
    8. Pelas mesmas razões, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal, ou de aplicar o sursis, a teor do artigo 77, do mesmo diploma legal.
    9. Mantem -se, ainda, a perda do cargo de guarda civil municipal dos réus, como efeito da condenação pelos delitos de tráfico de drogas e denunciação caluniosa, por subsunção à hipótese do artigo 92, inciso I, alínea "a", do Código Penal, motivadamente declarados na sentença.
    10. Concedo ao réu Everton Vinícius Pedrero os benefícios da justiça gratuita, observado o artigo 98, §3°, do CPC.
    Recursos defensivos parcialmente providos. 
    Recurso ministerial não provido.”
    Opostos Embargos de Declaração, objetivando sanar supostas obscuridades, contradições e omissões, além de prequestionar as matérias (e-STJ, fls. 1.435/1.439 – GILBERTO; e-STJ, fls. 1.441/1.458 - EDIVANDRO; e-STJ, fls. 1.543/1.557 - EVERTON), estes foram todos rejeitados pelo Tribunal de origem, também à unanimidade (e-STJ, fls. 1.583/1.593).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, o recorrente GILBERTO defende a existência da repercussão geral do tema debatido e ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional levantada, sustentando que o acórdão violou o art. 5º, incisos XLVI e LVII, e o art. 93, inciso IX, ambos da CF/88 (e-STJ, fls. 1.619/1.633).
    Argumenta que as provas coligidas nos autos não permitem a imposição de um decreto condenatório, em especial quando verificado que “o V. Acórdão não informa em que circunstâncias o recorrente GILBERTO adquiriu, guardou, trazia consigo ou transportava tais entorpecentes”, que “foi condenado sem o liame correspondente (fato x tipo penal), mercê da fundamentação absolutamente deficiente” e que o caso concreto “era, no mínimo, de aplicação do principio in dubio pro reo, em respeito ao principio da presunção de não culpabilidade”.
    Aduz, ainda, que preenche todos os requisitos para o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, devendo ser aplicada a causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.
    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido “para absolver o recorrente, ou, não sendo este o entendimento, da mesma forma aguarda-se o retorno dos autos ao órgão colegiado de origem para descrição das condutas típicas do recorrente e correspondente fundamentação, inclusive com efeito modificativo do resultado, ou, finalmente, se mantida, no que não se crê, que seja deferida a redução da pena, com base no paragrafo 4° do art. 33, da Lei Antidrogas”.
    Contrarrazões do Ministério Público do Estado de São Paulo (MP/SP) pelo não processamento do apelo, em virtude da incidência do óbice das Súmulas 279/STF e 284/STF, da deficiência na demonstração da repercussão geral da matéria e da aplicabilidade do Tema 339/STF. No mérito, manifestou-se pela negativa de provimento ante o acerto do acórdão recorrido, alegando a impossibilidade de absolvição, consideradas as provas colacionadas nos autos, e do reconhecimento da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado (e-STJ, fls. 1.652/1.662).
    O Tribunal a quo, aplicando precedente desta CORTE firmado sob a sistemática da repercussão geral (AI 791.292 QO-RG/PE, Tema 339, de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo recorrente por GILBERTO quanto à alegação de afronta ao art. 93, inciso IX, da CF/88, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC/15. Quanto ao restante, inadmitiu o apelo ao fundamento de que “não foi alegada e demonstrada a repercussão geral das questões constitucionais” e, sendo assim, “ausente tal preliminar, prescindível a análise dos demais requisitos necessários ao seguimento do inconformismo” (e-STJ, fl. 1.705).
    No Agravo, o recorrente GILBERTO reitera os argumentos de seu Recurso Extraordinário e destaca que “a questão constitucional discutida nos autos tem repercussão geral por dois motivos: 1°) por considerar outro processo em andamento, sem trânsito em julgado, como causa para negar beneficios previstos em lei, violou o principio constitucional da individualização da pena (art. 5°, inciso XLVI, CF) e, 2°) por não especificar a conduta típica do recorrente, violou o principio da motivação dos atos judiciais (art. 93, IX, da CF)”. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo “para propiciar o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário Criminal” (e-STJ, fls. 1.727/1.742).
    Contrarrazões do MP/SP alegando, preliminarmente, que “o agravante não se referiu a todos os fundamentos da decisão agravada, inviabilizando o conhecimento do recurso”. Quanto ao mérito, ratificou a existência de todos os óbices apontados em suas anteriores contrarrazões ao Recurso Extraordinário para fundamentar seu pedido pelo desprovimento do Agravo (e-STJ, fls. 1.816/1.823).
    Concomitantemente ao Recurso Extraordinário, o recorrente GILBERTO interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 1.599/1.615), devidamente contrarrazoados pelo MP/SP (e-STJ, fls. 1.640/1.650), o qual foi inadmitido pela Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal a quo (e-STJ, fls. 1.702/1.704). Adveio, então, Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 1.708/1.725), que, após receber as contrarrazões do MP/SP (e-STJ, fls. 1.808/1.815), foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fls. 1.847/1.850). Perante o Tribunal da Cidadania, o AResp sequer foi conhecido por não ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão agravada (e-STJ, fls. 1.858/1.859), fato que ensejou a interposição de Agravo Regimental (e-STJ, fls. 1.871/1.890), o qual foi desprovido, à unanimidade, pela Sexta Turma do STJ (e-STJ, fls. 1.952/1.958). Foi, então, interposto um pedido de reconsideração (e-STJ, 1.999/2.013), recurso que não foi conhecido por ser manifestamente incabível (e-STJ, fls. 2.018/2.019), através de decisão monocrática que transitou em julgado em 18 de abril de 2021 (e-STJ, fl. 2.027).
    Já o recorrente EVERTON, em seu apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, defende a existência da repercussão geral do tema debatido e ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional levantada, sustentando que o acórdão violou o art. 1º, incisos I e III, o art. 5º, caput, e inciso LVII, bem como o art. 93, inciso IX, todos da CF/88 (e-STJ, fls. 1.525/1.542).
    Argumenta que o conjunto probatório produzido judicialmente não é suficiente para ensejar um decreto condenatório, especialmente quando considerado que o Tribunal estadual teria desconsiderado “a pouca quantidade de droga, o desconhecimento por parte do Recorrente, como também o Dolo específico de querer prejudicar uma terceira pessoa ou exercer o crime de tráfico de drogas”, bem como que “não ficou provado o dolo específico, por parte do Recorrente, em prejudicar uma pessoa, que se quer conhecia, e se quer teve conhecimento da referida droga, objeto da Denunciação Caluniosa”.
    Aduz, ainda, que preenche todos os requisitos para o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, razão pela qual “deve ser reconhecida na aplicação da pena, a causa de diminuição inserta no referido §4°, do art. 33, diminuindo a pena em 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias -multa”, fato que, consequentemente, impõe a necessidade de fixação de regime inicial de cumprimento da pena distinto do fechado.
    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido.
    Contrarrazões do Ministério Público do Estado de São Paulo (MP/SP) pelo não processamento do apelo, em virtude da incidência do óbice das Súmulas 279/STF e 284/STF, da deficiência na demonstração da repercussão geral da matéria, da ausência de ofensa direta ao texto constitucional e da aplicabilidade do Tema 339/STF. No mérito, manifestou-se pela negativa de provimento ante o acerto do acórdão recorrido, alegando a impossibilidade de absolvição, consideradas as provas colacionadas nos autos, e do reconhecimento da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, bem como a inviabilidade de revisão sobre qual o regime inicial de cumprimento de pena adequado, pois esta medida ensejaria a “reapreciação das circunstâncias judiciais e fáticas” (e-STJ, fls. 1.674/1.685).
    O Tribunal a quo, aplicando precedente desta CORTE firmado sob a sistemática da repercussão geral (AI 791.292 QO-RG/PE, Tema 339, de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo recorrente EVERTON quanto à alegação de afronta ao art. 93, inciso IX, da CF/88, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC/15. Quanto ao restante, inadmitiu o apelo aos seguintes fundamentos: (a) “não foi atendido o pressuposto objetivo da adequação, porquanto se pretende discutir também suposta ofensa a preceito infraconstitucional”; (b) incide o óbice da Súmula 284/STF, na medida em que “o recurso extraordinário foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento, consoante determina o artigo 1.029, do Código de Processo Civil”; (c) incide o óbice da Súmula 282/STF, uma vez que “não foi observada a exigência do prequestionamento sob o enfoque constitucional”; (d) trata-se de ofensas meramente indiretas ao texto constitucional, pois verificado que “para se chegar a solução contrária à que chegou o acórdão recorrido, seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional”; e (e) incide o obstáculo da Súmula 279/STF, pois “o exame das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas” (e-STJ, fls. 1.699/1.701).
    No Agravo, o recorrente EVERTON, sem atacar a decisão agravada, apenas ratifica os fundamentos apresentados em seu apelo extremo, pugnando, ao final, pelo conhecimento a provimento do Agravo “para propiciar o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário Criminal” (e-STJ, fls. 1.776/1.792).
    Contrarrazões do MP/SP alegando, preliminarmente, que “o agravante não se referiu a todos os fundamentos da decisão agravada, inviabilizando o conhecimento do recurso”. Quanto ao mérito, ratificou a existência de todos os óbices apontados em suas anteriores contrarrazões ao Recurso Extraordinário para fundamentar seu pedido pelo desprovimento do Agravo (e-STJ, fls. 1.800/1.807).
    Concomitantemente ao Recurso Extraordinário, o recorrente EVERTON interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 1.510/1.523), devidamente contrarrazoado pelo MP/SP (e-STJ, fls. 1.664/1.672), o qual foi inadmitido pela Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal a quo (e-STJ, fls. 1.697/1.698). Adveio, então, Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 1.756/1.774), que, após receber as contrarrazões do MP/SP (e-STJ, fls. 1.795/1.799), foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fls. 1.847/1.850). Perante o Tribunal da Cidadania, o AResp sequer foi conhecido por não ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão agravada (e-STJ, fls. 1.858/1.859), fato que ensejou a interposição de Agravo Regimental (e-STJ, fls. 1.863/1.867), o qual foi desprovido, à unanimidade, pela Sexta Turma do STJ (e-STJ, fls. 1.952/1.958). Foi, então, interposto novo Agravo Regimental (e-STJ, fls. 1.972/1.980), recurso que não foi conhecido por ser manifestamente incabível (e-STJ, fls. 2.106/2.017), através de decisão monocrática que transitou em julgado em 18 de abril de 2021 (e-STJ, fl. 2.027).
    O feito foi a mim distribuído em 28/4/2021 por prevenção, em virtude do HC 139.694 (eDoc. 64).
    É o relatório. DECIDO.
    - DO RECURSO INTERPOSTO POR GILBERTO ALVES FOGAÇA
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de Agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o Recurso Extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo então Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, relativamente à alegada violação ao art. 93, inciso IX, da CF/88, não existe contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).
    Quanto aos pontos remanescentes, ressalta-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Especificamente à alegada violação ao princípio da individualização da pena, ressalto que o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do AI 742.460-RG (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tema 182), fixou tese no sentido de que a questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Rel. a Ministra ELLEN GRACIE, DJe 13/3/2009. Confira-se a ementa do referido julgado:
    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.” (AI 742.460-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009).
    Ainda que superados esses graves óbices, vislumbra-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e autoria em relação ao ora recorrente, manteve a sua condenação pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal) e abuso de autoridade (art. 4°, alínea "a", c/c art. 6°, § 5°, ambos da Lei nº 4.898/65), reduzindo o quantum das reprimendas impostas em relação aos dois primeiros delitos e o valor unitário das penas de multa. Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do apelo.
    Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    - DO RECURSO INTERPOSTO POR EVERTON VINICIUS PEDRERO
    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Conforme visto, em evidente afronta ao princípio da dialeticidade recursal, o recorrente, em sua peça de Agravo, apresentou exatamente os mesmos argumentos e fundamentos de seu Recurso Extraordinário, deixando de atacar especificamente a decisão que o inadmitiu, nada falando sobre os óbices nela apontados.
    De todo modo, frisa-se que a jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de Agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o Recurso Extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo então Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, relativamente à alegada violação ao art. 93, inciso IX, da CF/88, não existe contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).
    Ainda que assim não fosse, quanto aos pontos remanescentes, ressalta-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, vislumbra-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e autoria em relação ao ora recorrente, manteve a sua condenação pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal) e abuso de autoridade (art. 4°, alínea "a", c/c art. 6°, § 5°, ambos da Lei nº 4.898/65), reduzindo o quantum das reprimendas impostas em relação aos dois primeiros delitos e o valor unitário das penas de multa. Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do apelo.
    Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente